Tribunal: TJMT
Processo: 0002809-65.2014.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002809-65.2014.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissão quanto à análise da gravidade da conduta e da capacidade econômica do agente na fixação do dano moral coletivo e (ii) avaliar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados pelas partes.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. No caso, o acórdão embargado considerou expressamente a reprovabilidade da conduta da concessionária de energia elétrica e sua capacidade econômica, ao adotar metodologia bifásica para a fixação do
quantum
indenizatório. De outro lado, a pretensão do Ministério Público representa tentativa de rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

5. Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, AgInt no REsp 2031194/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.2.2023; STJ, AgRg no AREsp 132894/SC, Rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.6.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica, para reduzir a indenização por danos morais coletivos para o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

A embargante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Id. 272467353) sustenta que o v. acórdão não se pronunciou expressamente sobre a violação aos arts. 6º, § 3º; 23, III; e 29, I a XII, da Lei n. 8.987/1995, aos arts. 2º e 3º da Lei n. 9.427/1996, aos art. 81, parágrafo único, III, e 95, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao art. 2º da Lei n. 9.784/1999.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos apenas para os fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 274927877, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

O embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 274927876) alega a existência de omissão no v. acórdão, porquanto não teria considerado, na fixação do
quantum
indenizatório, dois elementos fundamentais: a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para afastar a conclusão do v. acórdão embargado, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Contrarrazões apresentadas por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

no Id. 276842879, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica, para reduzir a indenização por danos morais coletivos para o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

Passo ao julgamento conjunto dos embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para evitar repetições desnecessárias.

Da leitura atenta do v. acórdão embargado, constata-se que a metodologia bifásica empregada na quantificação do dano moral coletivo contemplou, de modo expresso, os elementos cuja omissão é alegada pelo embargante Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A reprovabilidade da conduta ilícita encontra-se expressamente considerada na referência às graves e reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica e ao comprometimento significativo da fruição de direitos fundamentais pela coletividade, circunstâncias fáticas que justificaram o incremento percentual do valor base fixado.

A capacidade econômica do agente causador do dano, por sua vez, foi explicitamente mencionada como critério ponderativo, ao consignar-se que o montante estabelecido não descurou “
da capacidade econômica da concessionária
” (Id. 270709875 – Pág. 9).

Dessarte, o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, com a consequente atribuição de efeitos infringentes e restabelecimento do valor originalmente fixado na sentença, representaria, a rigor, verdadeira pretensão de reforma substancial do julgado, o que transcende os estreitos limites cognitivos dos embargos declaratórios e vulnera sua natureza jurídica de instrumento integrativo da tutela jurisdicional.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Com relação ao prequestionamento de dispositivos legais, é firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que não se faz necessário o denominado
prequestionamento numérico
na forma pretendida pela embargante Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

“
A manifestação acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado é suficiente para atender o requisito do prequestionamento,
sendo desnecessária a menção explícita a seu número
.
” (STJ, AgInt no REsp 2031194/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13.2.2023, DJe 16.2.2023).
[g.n.]

“
Não é de exigir-se
,
de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento
,
o denominado prequestionamento numérico
. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
.” (STJ, AgRg no AREsp 132894/SC, Rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16.6.2015, DJe 24.6.2015).
[g.n.]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025